Tribunal: TJBA
Processo: 8000033-06.2020.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000033-06.2020.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARQUES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO DOS SANTOS MORAES, JACQUELINE MARTINS ANDRADE MORAES

APELADO: TAIMISON BARBOSA MELO

Advogado(s)
:
GERALDO ARAGAO GUERRA, CAIO ALVES TAVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO. CULPA CONCORRENTE. SUSPENSÃO UNILATERAL DE PAGAMENTOS PELO ADQUIRENTE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, determinando a devolução integral dos valores pagos pelo autor, inclusive taxa de corretagem, e condenando os réus ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se, em caso de rescisão contratual por culpa concorrente, é devida a devolução integral dos valores pagos, inclusive sinal e comissão de corretagem, bem como se é cabível indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Configurada a culpa concorrente no inadimplemento contratual - da construtora, pelo atraso na entrega da obra, e do adquirente, pela suspensão unilateral dos pagamentos sem prévia resolução formal do contrato - a solução consiste em retornar as partes ao estado anterior à contratação, orientando-se pelo princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). 4 - A devolução integral dos valores pagos pelo autor, inclusive aqueles referentes ao sinal e à comissão de corretagem, representa a medida que melhor atende ao princípio da vedação ao enriquecimento indevido. 5 - A situação de culpa concorrente afasta a possibilidade de condenação por danos morais, uma vez que o autor contribuiu para o desfazimento do negócio jurídico ao suspender os pagamentos sem prévia resolução formal do contrato. 6 - Configurada a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser repartidos entre as partes na proporção de 80% para os réus e 20% para o autor, considerando o proveito econômico obtido por cada um (art. 86 do CPC).

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se dá parcial provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 477 e 884; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF 0707177-96.2023.8.07.0001, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 22/11/2023; STJ, AREsp n. 2.855.268/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28/4/2025; TJ-SC, AC 0300470-04.2017.8.24.0006, Rel. João de Nadal, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 05/03/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000033-06.2020.8.05.0237, em que figuram como apelantes ANDREA PINTO DA SILVA, ALEXSANDRO RIBEIRO MARQUES e MARQUES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME e como apelado TAIMISON BARBOSA MELO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça